Tribunal: TJDFT
Processo: 0701572-50.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIANA FREIRE NAVES FERNANDES GONCALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. VEÍCULO ARREMATADO EM LEILÃO. RESTRIÇÃO JUDICIAL (RENAJUD). LICENCIAMENTO VENCIDO E RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA DE MÉDIA MONTA. APREENSÃO REGULAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14 DO CDC. TEORIA DO RISCO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. CAUSAS AUTÔNOMAS PARA A REMOÇÃO. DANOS MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADOS. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO DESPROVIDO.1. Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença de improcedência, por meio do qual pretende a sua integral reforma para condenar os recorridos, solidária ou subsidiariamente: (i) ao ressarcimento da quantia de R$ 9.002,00 (nove mil e dois reais), referente a despesas comprovadas com guincho, pátio e diárias de depósito, acrescida de correção monetária desde cada desembolso e juros legais; (ii) ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes da indevida privação do veículo e dos transtornos experimentados; e (iii) ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na regularização definitiva do bem junto ao órgão de trânsito competente. 1.1. Postula, ainda, subsidiariamente, a reforma parcial do julgado para reconhecimento ao menos do direito ao ressarcimento dos danos materiais.2. O recurso é cabível e tempestivo. 2.1. A gratuidade de justiça foi deferida, razão pela qual o preparo está dispensado. 2.2. Contrarrazões apresentadas.3. Preliminares. 3.1. O recorrente suscita cerceamento de defesa, ao argumento de que não houve adequada valoração das provas e que seria necessária dilação probatória. 3.2. A matéria é eminentemente documental e o conjunto probatório constante dos autos mostrou-se suficiente ao deslinde da controvérsia. Inexistente demonstração de prejuízo concreto. 3.3. Em contrarrazões, sustenta-se violação ao princípio da dialeticidade recursal. O recurso impugna especificamente os fundamentos da sentença, especialmente quanto à inexistência de responsabilidade civil, atendendo ao disposto no art. 1.010, II e III, do CPC.3.4. Preliminares rejeitadas.4. Superadas as preliminares, a controvérsia consiste em verificar se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil dos recorridos pelos danos materiais e morais alegadamente decorrentes da apreensão do veículo, bem como se subsiste dever de regularização documental do bem.5. Consta dos autos que, na data da abordagem, o veículo apresentava licenciamento vencido e restrição administrativa de média monta, condicionando sua regular circulação à prévia inspeção e emissão de Certificado de Segurança Veicular (CSV).6. Nos termos da norma elencada no art. 131 do Código de Trânsito Brasileiro, o licenciamento anual é requisito indispensável à circulação. 6.1. O art. 230, inc. V, do mesmo diploma tipifica como infração a condução de veículo não licenciado, prevendo como medida administrativa a remoção. 6.2. A apreensão decorreu, portanto, do regular exercício do poder de polícia pela autoridade de trânsito, inexistindo ilegalidade na atuação estatal.7. Quanto à seguradora e ao agente financeiro, sustenta a recorrente a incidência da responsabilidade objetiva, com fundamento no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e na teoria do risco da atividade, sob o argumento de demora na baixa da restrição judicial (RENAJUD).8. A responsabilidade objetiva, embora dispense a prova de culpa, exige a demonstração concomitante de conduta, dano e nexo causal. 8.1. A teoria do risco da atividade não implica responsabilização automática, mas apenas a imputação dos danos que constituam consequência direta e imediata da prestação defeituosa do serviço.9. No caso concreto, ainda que se considere eventual lapso temporal entre a quitação do débito e a efetiva baixa da restrição judicial, não há prova de que, na data da apreensão, a restrição judicial (RENAJUD) fosse o único impedimento à regularização do veículo. 9.1. Ao contrário, o licenciamento vencido e a pendência administrativa de média monta configuram fundamentos autônomos e suficientes para a remoção do bem.10. O nexo causal, elemento indispensável da responsabilidade civil, resta afastado quando o resultado decorre de causa independente apta, por si só, a produzir o evento danoso. 10.1. Ainda que a baixa judicial tivesse ocorrido anteriormente, as irregularidades administrativas subsistiriam e impediriam a circulação regular. 10.2. A eventual demora na baixa da restrição judicial não se revela causa adequada do evento danoso, mas circunstância acessória incapaz de alterar o resultado prático da abordagem administrativa.11. Também não se demonstrou que a manutenção da restrição judicial tenha impedido, de forma absoluta, a adoção das providências administrativas necessárias à regularização do veículo. 11.1. O conjunto probatório não evidencia que as despesas com guincho, pátio e diárias decorreram direta e exclusivamente da atuação dos recorridos.12. O ônus da prova incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, não tendo sido demonstrado que a conduta dos recorridos constituiu causa direta das despesas alegadas.13. Em relação ao agente financeiro, verifica-se que houve requerimento de baixa da restrição após a quitação do débito, inexistindo prova de resistência injustificada ou omissão específica apta a caracterizar ato ilícito.14. Ausentes os pressupostos da responsabilidade civil, especialmente o nexo causal, inexiste dever de indenizar (arts. 186 e 927 do CC).15. Pela mesma razão, não se configuram danos morais, porquanto inexistente demonstração de ato ilícito ou falha na prestação do serviço apta a ensejar abalo compensável.16. Igualmente não há fundamento para imposição de obrigação de fazer consistente na regularização documental, pois não demonstrada conduta atual ou omissiva dos recorridos que impeça a regularização do bem.17. Não evidenciada ilegalidade na atuação dos réus nem erro na valoração da prova, impõe-se a manutenção integral da sentença.18. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 18.1. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade permanece suspensa em razão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.19. A ementa serve como acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.Dispositivos relevantes citados: Artigos 186 e 927, ambos do Código Civil; artigos 373, inc. I, e 98, § 3o, ambos do Código de Processo Civil; art. 14 do Código de Defesa do Consumidor; artigos 131 e 230, inciso V, ambos do Código de Trânsito Brasileiro.